Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR DE EVIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ELEVADO. ADEQUAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O valor da causa, em ação em que se discute demolição de imóveis construídos de forma irregular em área pública, deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela associação autora, no caso, a estimativa apresentada para o valor das edificações irregularmente construídas, devendo tal montante ser reduzido quando constatado que o valor fixado foi elevado.
2. Nas hipóteses em que o pedido de desistência do autor ocorrer antes de realizada a citação, ou seja, nos casos em que a relação processual ainda não foi perfectibilizada, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Incorre em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, a parte autora que viola o dever de cooperação, ao ajuizar diversas ações idênticas, inclusive em sede de plantão judicial, no intuito de “escolher” o Juízo que analisaria o seu pedido, com a finalidade de alcançar decisão liminar que lhe fosse favorável.
4. Recurso parcialmente provido.